Tribunal: STF
Processo: HC 246601
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-27
Data de publicação: 2024-09-27

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão proferido pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ), que negou provimento ao Agravo Regimental no Recurso Especial 2.048.776/PR, nos termos da seguinte ementa:



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. ABSOLVIÇÃO. ALEGADA ILICITUDE DAS PROVAS. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. NÃO OCORRÊNCIA. FUNDADAS RAZÕES. CAUSA ESPECIAL DE REDUÇÃO DA PENA. NATUREZA DA DROGA APREENDIDA. MODULAÇÃO DA FRAÇÃO DE REDUÇÃO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.



    I - Inicialmente, a respeito do tema, oportuno registrar que o art. 5º, inciso XI, da Constituição Federal, assegura a inviolabilidade do domicílio. No entanto, cumpre também ressaltar que, consoante disposição expressa do dispositivo constitucional, tal garantia não é absoluta, admitindo relativização em caso de flagrante delito. O Supremo Tribunal Federal, por ocasião do julgamento do RE n. 603.616/RO, assentou o entendimento de que a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita quando amparada em fundadas razões que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito.



    II - Nesse contexto, esta Corte Superior de Justiça, seguindo o entendimento do col. Pretório Excelso, vem decidindo que as hipóteses de validação da violação domiciliar devem ser restritivamente interpretadas, mostrando-se necessário para legitimar o ingresso de agentes estatais em domicílios, a demonstração, de modo inequívoco, do consentimento livre do morador ou de que havia fundadas suspeitas da ocorrência do delito no interior do imóvel.



    III - No presente caso, os agentes estatais não agiram sem prévia indicação da ocorrência de crime, mas amparados por fundadas razões. Com efeito, conforme delineamento fático estabelecido pelo acórdão recorrido, verifico que



    II - A quantidade e a natureza das drogas apreendidas podem servir para a modulação do tráfico privilegiado, desde que não considerada na primeira etapa do cálculo da pena. Na hipótese, houve fundamentação idônea em relação ao quantum da causa especial de redução da pena, na fração de 1/2, em razão da natureza do entorpecente apreendido.



    Agravo regimental desprovido (doc. 4, pp. 1-2).



    Nesta impetração, a defesa sustenta:



    [...] a busca pessoal sem mandado judicial pressupõe fundada suspeita sobre o indivíduo, averiguada antes da diligência (art. 240, §§ 1º e 2º, do CPP), sendo que este Tribunal, no Tema 280, definiu que: “A entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados”.



    Conforme se extrai do conjunto probatório delineado no acórdão estadual, a invasão domiciliar ocorreu antes de se evidenciar a situação de flagrância pelos agentes. Os policiais militares faziam patrulhamento ostensivo no bairro, local conhecido pelo tráfico de entorpecentes, e avistaram uma mulher que, ao perceber a presença dos agentes, recolheu-se para dentro de sua residência. Foi com base apenas nesses dois elementos (região conhecida pela traficância e o fato da paciente recolher-se em sua residência ao avistar os militares), que os agentes optaram por realizar a abordagem já dentro da área da residência da paciente, mesmo sem mandado judicial e sem estado de flagrância, pois, até então, não tinham visto nenhuma droga ou comercialização. Somente quando estavam dentro da residência da paciente, mais especificamente no pátio da casa, é que os agentes policiais avistaram drogas em cima da mesa.



    Vê-se, assim, que as circunstâncias específicas do presente caso permitem concluir que a conduta policial não legitima o estado de flagrância, pois os agentes somente tiveram acesso visual do entorpecente em razão da violação ilegal pretérita do domicílio, quando já se encontravam no pátio da casa.



    Com efeito, a situação utilizada nos depoimentos dos agentes para configurar o estado de flagrância e legitimar a busca domiciliar, na realidade, foi obtida somente depois da atuação ilícita dos agentes, que já se encontravam dentro da área da residência da paciente, e unicamente por isso, conseguiram visualizar a droga em cima da mesa.



    Ressalte-se que os policiais não relataram qualquer comportamento que indicasse a prática de quaisquer um dos verbos do art. 33 da Lei 11.343/06, ou seja, não há menção de entrega, recebimento, movimentação intensa de pessoas ou conduta semelhante que desse conta do estado de flagrância. Nem mesmo referência a uma atitude suspeita da paciente. Não há qualquer referência a uma investigação preliminar ou menção a outras situações que poderiam caracterizar a justa causa para a busca pessoal, como campanas no local, monitoramento do suspeito, ou, ao menos, movimentação de pessoas a indicar a traficância (doc. 1, pp. 4-5).



    Nesse contexto, argumenta: 



    [...] a conduta policial invalida o estado de flagrância e contamina todas as provas decorrentes da invasão do domicílio (artigo 157, caput, do Código de Processo Penal - teoria da árvore envenenada), na medida em que a atuação policial foi abusiva e inconstitucional, porquanto movida pelo imaginário, mesmo que confirmada posteriormente (doc. 1, p. 5).



    No que se refere à causa especial de redução de pena prevista na Lei de Drogas, alega:



    [...] as circunstâncias exaradas “do alto poder viciante das drogas, suas consequências sociais e a natureza dos entorpecentes ilícitos” manifestamente tratam-se de elementos inerentes ao próprio tipo penal de tráfico de drogas e, portanto, já devidamente valoradas pelo legislador na cominação da pena em abstrato para o delito.



    Ademais, os fundamentos lançados também são genéricos e abstratos, e poderiam ser empregados em todo e qualquer caso de tráfico de entorpecentes, o que também ressalta a flagrante violação ao princípio constitucional da individualização da pena e o entendimento desta Corte:



    [...]



    Assim, a causa minorante do tráfico privilegiado, diante da ausência de fundamentação concreta, deve ser fixada no patamar máximo (doc. 1, pp. 7-9).



    Ao final, requer:



    [...] a concessão da ordem para reconhecer a ilegalidade da busca pessoal e, consequentemente, declarar a nulidade de todas as provas dela decorrentes, com a consequente absolvição da paciente do delito previsto no art. 33 da Lei 11.343/06.



    Subsidiariamente, pugna-se pela aplicação da causa minorante prevista no artigo 33, § 4º, da Lei Antidrogas em seu patamar máximo (doc. 1, p. 9).



     



    É o relatório. Decido.



    Quanto à ilegalidade suscitada nestes autos, a Quinta Turma do STJ expôs os seguintes aspectos que demonstram a dinâmica dos fatos e o momento da atuação policial:



    Consoante relatado, pretende a agravante a reforma do julgado para que seja absolvida com relação à imputação de cometimento do delito de tráfico de entorpecentes, ante alegada ilicitude das provas que embasaram o édito condenatório, as quais teriam sido coletadas após ilegal ingresso em seu domicílio.



    Pugna, ademais, pela incidência da causa especial de diminuição de pena do tráfico privilegiado em sua fração máxima.



    Por oportuno, transcrevo excerto do acórdão prolatado pelo Tribunal de origem, que assim analisou as questões ora controvertidas (fls. 283/285):



    "A defesa pleiteia o reconhecimento da ilicitude das provas obtidas, sob o argumento de que a apreensão de drogas ocorreu de forma ilícita, uma vez que os policiais não possuíam autorização do morador ou determinação judicial para ingressar na residência.



    Sobre o assunto, extrai-se do dispositivo Constitucional que consagra o princípio da inviolabilidade de domicílio o seguinte texto:



    Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes:



    (...)



    XI - a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o dia, por determinação judicial;



    Percebe-se, portanto, que embora o artigo 5º, inciso XI, da Constituição Federal garanta ao indivíduo a inviolabilidade de seu domicílio, tal direito não é absoluto, uma vez que, tratando-se de crimes de natureza permanente, como é o caso do tráfico ilícito de entorpecentes, mostra-se prescindível o mandado de busca e apreensão para que os policiais adentrem o domicílio do acusado, não havendo se falar em eventuais ilegalidades relativas ao cumprimento da medida.



    É cediço que o crime de tráfico de drogas possui natureza permanente, ou seja, sua consumação se protrai no tempo, não sendo necessário mandado de busca e apreensão, seja para abordagem ao indivíduo, seja para ingresso na residência do acusado.



    Para permitir a entrada em domicílio, sem autorização judicial, é necessário que exista uma justificativa prévia, não sendo a constatação posterior ao fato suficiente para validar a ação. No caso dos autos, consta do Boletim de Ocorrência:



    “A EQUIPE ROTAM EM PATRULHAMENTO PELO BAIRRO SANTO ANTONIO, AO PASSAR EM FRENTE AO ENDEREÇO ACIMA CITADO, O QUAL É DE CONHECIMENTO DA EQUIPE SER UM PONTO DE VENDA DE ENTORPECENTES, AVISTOU UMA MULHER QUE AO PERCEBER A APROXIMAÇÃO DA EQUIPE, RETORNOU BRUSCAMENTE PARA DENTRO DA RESIDÊNCIA, SENDO ENTÃO OPTADO PELO DESEMBARQUE E ABORDAGEM, SENDO A MESMA ABORDADA NA AREA DA RESIDÊNCIA, ONDE A MESMA DEMONSTROU NERVOSISMO EXCESSIVO, SENDO ENTÃO IDENTIFICADA COMO ANDRESSA REGINA ANTUNES RG 6146757/SC E JÁ VISUALIZADO SOBRE A MESA UMA PORÇÃO DE MACONHA. SOLICITADO AUTORIZAÇÃO DE BUSCA DOMICILIAR, PRONTAMENTE ATENDIDA POR ANDRESSA, SENDO ENTÃO REALIZADA BUSCA E LOGO LOCALIZADO NO BOLSO DE UMA JAQUETA PENDURADA NA PAREDE UMA PEDRA GRANDE DE CRACK AINDA A SER FRACIONADA, A QUAL PESOU APROXIMADAMENTE 4,5 GRAMAS E A QUANTIA DE R$ 20,00 REAIS. SOLICITADO APOIO DE UMA POLICIAL FEMININA PARA REVISTA PESSOAL, PORÉM MAIS NADA DE ILÍCITO FOI LOCALIZADO. LOCALIZADO AINDA DENTRO DE UMA MAQUINA DE LAVAR, UMA PORÇÃO DE MACONHA JÁ "DICHAVADA" A QUAL PESOU APROXIMADAMENTE 4,5 GRAMAS, JUNTAMENTE COM FITAS COSTUMEIRAMENTE USADAS PARA EMBALAR TABLETES DE MACONHA, JÁ USADAS E COM RESQUÍCIOS DA REFERIDA DROGA E UMA BALANÇA DE PRECISÃO MARCA DIAMOND EM FUNCIONAMENTO. LOCALIZADA UMA PEDRA DE CRACK ENVOLVIDA EM PAPEL ALUMÍNIO JÁ PRONTA PARA A COMERCIALIZAÇÃO DENTRO DO GUARDA ROUPA A QUAL PESOU APROXIMADAMENTE 0,2 GRAMAS. ANDRESSA RELATOU QUE VEIO AO LOCAL HÁ POUCOS DIAS, ATENDENDO A PEDIDO DE SUA TIA CLAUDIANE E SEUS PRIMOS, JOÃO E "DRICA", OS QUAIS SE MUDARAM HÁ POUCOS DIAS DO LOCAL. INDAGADA SOBRE A DROGA DISSE QUE TERIA PEGO O CRACK DE CLAUDIANE E DE SUA FILHA LUANA, INCLUSIVE MOSTRANDO A EQUIPE CONVERSAS RELACIONADAS A ISSO NO SEU CELULAR. RELATOU QUE IRIA FRACIONAR A PORÇÃO DE CRACK E COMERCIALIZAR PARTE E PARTE CONSUMIR, RELATOU AINDA QUE APÓS FRACIONAR TAL DROGA IRIA RENDER APROXIMADAMENTE 25 PEDRAS PRONTAS PARA A COMERCIALIZAÇÃO. FORAM LOCALIZADAS NA RESIDÊNCIA ANOTAÇÕES REFERENTES AO PCC E NOMES DE MEMBROS FACCIONADOS À REFERIDA ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. DIANTE DISSO A DROGA OS OBJETOS E ANDRESSA FORAM ENCAMINHADOS A SEDE DO 3BPM. EM CONSULTA AO SISTEMA NARCODENÚNCIA 181 FOI LOCALIZADA UMA DENÚNCIA RELATANDO O TRÁFICO DE DROGAS NA RESIDÊNCIA POR CLAUDIANE E SEUS FILHOS, OS QUAIS JÁ ESTÃO CITADOS ACIMA NO BOLETIM DE OCORRÊNCIA. APÓS A CONFECÇÃO DA DOCUMENTAÇÃO PERTINENTE A OCORRÊNCIA FOI APRESENTADA NA 5SDP PARA PROVIDÊNCIAS DA AUTORIDADE POLICIAL DE PLANTÃO.” (mov. 6.9).



    Destarte, ao contrário da tese da i. defesa, apesar de inexistir autorização por escrito nos autos, restou claro que a acusada franqueou a entrada dos policiais na residência, situação confirmada pelo policial militar ANDERSON BUFFON na fase judicial:“ (...) e indagaram se ela tinha mais drogas na residência e se autorizava que realizassem a busca; ela autorizou que fizessem a busca, mas não recorda quem foi (...)”



    No mesmo sentido, o policial militar TIAGO AUGUSTO DENARDIN, ao ser ouvido em juízo, afirmou que: “(...) visualizaram um pouco de maconha, o que lhes chamou a atenção; após autorização de busca, foi localizado maconha e crack em algumas porções (...)”. 



    Igualmente, o policial militar EDIRLEI FIABANE confirmou a versão apresentada por seus companheiros de farda, informando que: “(...) perguntaram se teria mais entorpecente na casa e se ela autorizaria a fazerem buscas, sendo que ela autorizou (...)”.



    Assim, extrai-se que havia fundadas razões para o ingresso dos policiais militares na residência, sobretudo porque além da situação em flagrante, restou autorizada a entrada dos agentes públicos na residência, pela própria ré.



    Nesse sentido, a orientação do Superior Tribunal de Justiça:



    [...]



    Além disso, consigne-se a fundamentação do Magistrado de primeiro grau sobre a ausência de irregularidades:



    “Ou seja, não se pode negar que os policiais encontraram a acusada em situação de flagrante delito, guardando entorpecentes – especificamente maconha e crack.



    Estes mesmos aspectos demostram a inocorrência de qualquer irregularidade ou nulidade na efetivação da medida pelos policiais militares. Ressalte-se que eles efetuavam patrulhamento no local, que já era bastante conhecido pela ocorrência do tráfico de drogas, abordando a acusada em razão do nervosismo que demonstrou e, ao chegarem à porta da residência, visualizaram maconha sobre uma mesa.



    Ou seja, tais circunstâncias justificaram a abordagem policial, estando preenchidos os requisitos do artigo 244 do Código de Processo Penal. Também restou evidente a situação de flagrância ao guardar as substâncias entorpecentes, enquadrando-se na hipótese prevista no inciso I do artigo 302 do Código de Processo Penal.”



    Conquanto a d. defesa alegue a obtenção injurídica/ilegítima das provas da narcotraficância, dúvidas não há de que os meios utilizados pelos investigadores foram corretos e pautados pelos limites legais. Isso porque a flagrância de crime permanente arredou a necessidade de autorização judicial para ingresso no domicílio, relativizando a garantia constitucional, em virtude de restar demonstrada as fundadas razões.



    Diante de tais considerações, restou exaustivamente demonstrada a justa causa para o ingresso dos agentes públicos no local, de forma que rejeito a tese arguida."



    Inicialmente, a respeito do tema, oportuno registrar que o art. 5º, inciso XI, da Constituição Federal, assegura a inviolabilidade do domicílio. No entanto, cumpre também ressaltar que, consoante disposição expressa do dispositivo constitucional, tal garantia não é absoluta, admitindo relativização em caso de flagrante delito.



    O Supremo Tribunal Federal, por ocasião do julgamento do RE n° 603.616/RO, assentou o entendimento segundo o qual a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita quando amparada em fundadas razões que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito. Segue o precedente:



    [...]



    Nesse contexto, esta Corte Superior de Justiça, seguindo o entendimento do STF, vem decidindo que as hipóteses de validação da violação domiciliar devem ser restritivamente interpretadas, mostrando-se necessário para legitimar o ingresso de agentes estatais em domicílios, a demonstração, de modo inequívoco, do consentimento livre do morador ou de que havia fundadas suspeitas da ocorrência do delito no interior do imóvel.



    No presente caso, depreendo dos trechos acima colacionados que os agentes estatais não agiram sem prévia indicação da ocorrência de crime, mas amparados por fundadas razões.



    Com efeito, conforme delineamento fático estabelecido pelo acórdão recorrido, verifico que os policiais investigavam o local reconhecidamente ponto de venda de drogas e que ao abordarem a agravante na área de sua residência avistaram maconha sobre a mesa, e tendo solicitado a entrada no domicílio, esta foi-lhes franqueada. Consta, ainda, do acórdão recorrido que "foi localizada uma denúncia relatando o tráfico de drogas na residência por Claudiane e seus filhos, os quais já estão citados acima no boletim de ocorrência". Portanto, foi não se vislumbra nulidade a ser sanada.



    De fato, "quando o contexto fático anterior à invasão fornecer elementos que permitam aos agentes de segurança ter certeza para além da dúvida razoável a respeito da prática delitiva no interior do imóvel é que se mostra viável o sacrifício do direito constitucional de inviolabilidade de domicílio." (AgRg nos EDcl no HC n. 811.043/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 30/6/2023). (Doc. 4, pp. 4-9 — grifei).



    Considero legítima a atuação dos policiais militares que executaram a prisão em flagrante da acusada.



    Isso porque, conforme ressaltado pelas instâncias ordinárias, os referidos agentes públicos faziam patrulhamento de rotina em local conhecido como ponto de tráfico, quando avistaram a paciente saindo de uma residência e perceberam que ela, sem nenhum motivo concreto, retornou bruscamente para dentro do quintal. Nesse momento, decidiram desembarcar e fazer a abordagem dela em uma varanda do lado de fora da casa. Notaram que ela apresentava nervosismo incomum, razão pela qual decidiram identificá-la. Ao avistarem, por uma porta, certa quantia de maconha sobre a mesa do lado de dentro, indagaram a ela se, além daquela porção, existia mais entorpecentes na residência e se poderiam fazer uma busca no imóvel, o que foi autorizado. Durante a busca, os policiais encontraram mais drogas, uma balança de precisão em funcionamento e anotações referentes a pessoas ligadas ao Primeiro Comando da Capital — PCC. 



    No total foram apreendidas uma balança de precisão — apetrecho típico utilizado no comércio de drogas —, uma porção de maconha pesando 4,5g e duas pedras de crack, totalizando 4,7g. Além disso, a cocaína encontrada no guarda-roupa estava fracionada e embalada para comercialização. 



    Essas circunstâncias, no meu entendimento, constituem elementos mínimos a caracterizar fundadas razões (justa causa) para legitimar a prisão em flagrante.



    Desse modo, e considerando que o art. 240 do Código de Processo Penal abarca tanto a busca domiciliar quanto a busca pessoal, nele elencando as hipóteses de sua incidência, compreendo ser possível aplicar, no caso, o mesmo entendimento sedimentado pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal no Recurso Extraordinário 603.616/RO, da relatoria do Ministro Gilmar Mendes, julgado sob a sistemática da Repercussão Geral (Tema 280). Veja-se a ementa desse julgado:



    Recurso extraordinário representativo da controvérsia. Repercussão geral. 2. Inviolabilidade de domicílio – art. 5º, XI, da CF. Busca e apreensão domiciliar sem mandado judicial em caso de crime permanente. Possibilidade. A Constituição dispensa o mandado judicial para ingresso forçado em residência em caso de flagrante delito. No crime permanente, a situação de flagrância se protrai no tempo. 3. Período noturno. A cláusula que limita o ingresso ao período do dia é aplicável apenas aos casos em que a busca é determinada por ordem judicial. Nos demais casos – flagrante delito, desastre ou para prestar socorro – a Constituição não faz exigência quanto ao período do dia. 4. Controle judicial a posteriori. Necessidade de preservação da inviolabilidade domiciliar. Interpretação da Constituição. Proteção contra ingerências arbitrárias no domicílio. Muito embora o flagrante delito legitime o ingresso forçado em casa sem determinação judicial, a medida deve ser controlada judicialmente. A inexistência de controle judicial, ainda que posterior à execução da medida, esvaziaria o núcleo fundamental da garantia contra a inviolabilidade da casa (art. 5, XI, da CF) e deixaria de proteger contra ingerências arbitrárias no domicílio (Pacto de São José da Costa Rica, artigo 11, 2, e Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos, artigo 17, 1). O controle judicial a posteriori decorre tanto da interpretação da Constituição, quanto da aplicação da proteção consagrada em tratados internacionais sobre direitos humanos incorporados ao ordenamento jurídico. Normas internacionais de caráter judicial que se incorporam à cláusula do devido processo legal. 5. Justa causa. A entrada forçada em domicílio, sem uma justificativa prévia conforme o direito, é arbitrária. Não será a constatação de situação de flagrância, posterior ao ingresso, que justificará a medida. Os agentes estatais devem demonstrar que havia elementos mínimos a caracterizar fundadas razões (justa causa) para a medida. 6. Fixada a interpretação de que a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade dos atos praticados. 7. Caso concreto. Existência de fundadas razões para suspeitar de flagrante de tráfico de drogas. Negativa de provimento ao recurso (DJe de 10/5/2016).



    No mesmo sentido, os seguintes casos semelhantes:



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. PACIENTE PRESO EM FLAGRANTE PELA SUPOSTA PRÁTICA DOS CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS E DE POSSE IRREGULAR DE MUNIÇÃO PARA ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. BUSCA DOMICILIAR. PRESENÇA DE JUSTA CAUSA PARA O ATO. ATUAÇÃO EM SINTONIA COM A TESE FIXADA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NO RE 603.616/RO JULGADO SUB A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 280). AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.



    I – É de considerar-se legítima a atuação dos policiais militares que executaram a prisão em flagrante do acusado, uma vez que os referidos agentes públicos deslocaram-se até o local em questão porque havia notícias de que o paciente, que comandava o tráfico de um bairro da cidade e contra quem havia mandado de prisão em aberto, estava escondido no referido endereço; ao avistar os policiais em seu portão, o paciente escondeu-se dentro de um dos cômodos de sua residência, o que motivou o ingresso dos policiais no imóvel para prendê-lo; além, disso, os policiais relataram sentir forte odor de droga, indicativo de que ali estava ocorrendo situação de flagrante delito. Nesse local, foram encontradas 30 munições intactas para arma de fogo de calibre .32 e a quantia de R$ 4.340,00 em espécie. Os agentes públicos narraram, ainda, que, quando perguntado se possuía entorpecentes, o paciente respondeu que suas drogas estariam escondidas em outro local, para onde se dispôs a levar a equipe policial. Lá, o paciente mostrou em um local na mata uma sacola enterrada, que continha 613 gramas de cocaína.



    II – Essas circunstâncias constituem elementos mínimos a caracterizar fundadas razões (justa causa) para legitimar a prisão em flagrante.



    III – Considerando que o art. 240 do Código de Processo Penal abarca tanto a busca domiciliar quanto a busca pessoal, nele elencando as hipóteses de sua incidência, é possível aplicar-se, na espécie, o mesmo entendimento sedimentado pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal no RE 603.616/RO, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, julgado sob a sistemática da Repercussão Geral (Tema 280).



    IV – Agravo regimental improvido (HC 238.649 AgR/SP, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 8/4/2024).



    Agravo regimental em habeas corpus. Crimes de tráfico de drogas, receptação, uso de documento falso e adulteração de sinal identificador de veículo automotor. Condenação transitada em julgado. Alegada nulidade da ação penal quanto ao crime de tráfico de drogas. Persecução baseada em suposta prova ilícita obtida mediante invasão de domicílio do agravante, à míngua de autorização judicial ou justa causa. Flagrante de crime permanente. Dispensabilidade de mandado de busca e apreensão. Fundadas razões para a realização de procedimento policial. Precedentes. Ausente constrangimento ilegal flagrante. Reexame de fatos e provas para afastar a regularidade do ingresso dos policiais no domicílio do paciente firmada pelas instâncias antecedentes. Inviabilidade na via eleita. Regimental não provido (HC 210.511 AgR/SC, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 29/4/2022).



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. ALEGADA AUSÊNCIA DE FUNDADAS RAZÕES PARA INGRESSO NO DOMICÍLIO DO PACIENTE. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. VIA INADEQUADA. CRIME DE NATUREZA PERMANENTE. DISPENSA DE MANDADO JUDICIAL. 1. Em se tratando de delito de tráfico de drogas praticado, em tese, na modalidade ter em depósito, a consumação se prolonga no tempo e, enquanto configurada essa situação, a flagrância permite a busca domiciliar, independentemente da expedição de mandado judicial, desde que presentes fundadas razões de que em seu interior ocorre a prática de crime (RE 603.616, Rel. Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, DJe de 10/5/2016). 2. A análise das questões fáticas suscitadas pela defesa, notadamente quanto à suposta ausência de fundadas razões para proceder à busca domiciliar, demandaria o reexame do conjunto probatório, providência incompatível com esta via processual. 3. Agravo Regimental a que se nega provimento (RHC 217.929 AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 31/8/2022).



    Além disso, o Supremo Tribunal Federal já decidiu:



    Se um agente do Estado não puder realizar abordagem em via pública a partir de comportamentos suspeitos do alvo, tais como fuga, gesticulações e demais reações típicas, já conhecidas pela ciência aplicada à atividade policial, haverá sério comprometimento do exercício da segurança pública (RHC 229.514 AgR/PE, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 23/10/2023).



    No que se refere à fração de redução decorrente da incidência da minorante prevista no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, também não tem razão a defesa.



    No ponto, registro que é firme a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de que “[o] magistrado não está obrigado a aplicar a causa de diminuição prevista no § 4° do art. 33 da Lei 11.343/06 em seu patamar máximo quando presentes os requisitos para a concessão de tal benefício, tendo plena autonomia para aplicar a redução no quantum reputado adequado de acordo com as peculiaridades do caso concreto” (HC 99.440/SP, Rel. Min. Joaquim Barbosa, Segunda Turma, DJe 16/5/2011).



    Na mesma linha de orientação, menciono os seguintes julgados:



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO INTERNACIONAL DE DROGAS. CAUSA DE DIMINUIÇÃO. ‘MULA’. INCIDÊNCIA DA MINORANTE. CONDIÇÕES DA PRÁTICA DO DELITO. INFLUÊNCIA SOBRE O PERCENTUAL DE DIMINUIÇÃO DA PENA.



    1. A condição de ‘mula’ do tráfico não autoriza o afastamento da causa de diminuição do § 4º do art. 33 da Lei de Tóxicos, sob o fundamento de dedicação do agente a atividades criminosas ou de sua integração a organização criminosa. Precedentes.



    2. Não obstante, o fato de as instâncias ordinárias terem concluído que a Paciente contribuiu com rede de atuação articulada para o tráfico internacional de drogas constitui fator de influência na fixação da fração de diminuição de sua pena. 3. Agravo regimental conhecido e não provido (HC 133.480 AgR/SP, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 25/9/2019).



    HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. APLICAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO PREVISTA NO § 4º DO ART. 33 DA LEI 11.343/2006 EM SEU GRAU MÁXIMO (2/3). UTILIZAÇÃO DAS MESMAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS EM DUAS DAS TRÊS FASES DA DOSIMETRIA. INOCORRÊNCIA. REPRIMENDA ADEQUADA PARA REPROVAÇÃO E PREVENÇÃO DO CRIME. IMPOSSIBILIDADE DE SE AVALIAR, NA VIA DO HABEAS CORPUS, QUAL SERIA A PENA ADEQUADA AO FATO PELO QUAL FORAM CONDENADOS OS PACIENTES. ORDEM DENEGADA. I - Tenho que o magistrado não se utilizou das mesmas circunstâncias judiciais (quantidade e qualidade da droga) para fixar as penas-bases dos pacientes e, em ato posterior, diminuí-las no patamar mínimo (1/6), decorrente da aplicação do § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006. II - O juiz não está obrigado a aplicar o máximo da redução prevista, quando presentes os requisitos para a concessão desse benefício, tendo plena liberdade de aplicar a redução no patamar conforme seja necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime, segundo as peculiaridades de cada caso concreto. Do contrário, seria inócua a previsão legal de um patamar mínimo e um máximo. III - O habeas corpus não pode ser utilizado como forma de se verificar qual a pena adequada para os delitos pelos quais o paciente foi condenado, uma vez que representaria um novo juízo de reprovabilidade. IV - Ordem denegada (HC 102.487/MS, Min. Ricardo Lewandowski, Primeira Turma, DJe 18/6/2010).



    Sobre essa questão, o Superior Tribunal de Justiça ressaltou os seguintes aspectos:



    Outrossim, pretende a agravante a redução da pena imposta, em virtude do reconhecimento da incidência da causa especial de diminuição do § 4º do artigo 33 da Lei n° 11.343/2006, em sua fração máxima.



    Para delimitar a presente controvérsia, trago à baila os fundamentos lançados no acórdão recorrido quanto ao tema (fls. 368):



    "O MM. Magistrado singular aplicou a reprimenda total de 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 250 (duzentos e cinquenta) dias-multa, com a redução de ½ (metade) ante a consideração da minorante do tráfico privilegiado na terceira fase, pelos seguintes argumentos:



    “(...) Incide